Tribunal: TJPA
Processo: 0813164-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813164-95.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS

AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Américo de Melo contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, decretou a preclusão do direito do executado de impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, homologou tais cálculos e estabilizou o valor da execução. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, violação ao contraditório e necessidade de julgamento da impugnação antes da homologação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos ocorreu sem a devida intimação do executado, violando o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se a impugnação aos cálculos deveria ter sido apreciada antes da homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação dos cálculos sem intimação específica do executado configura nulidade, pois afronta o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 9º do CPC, que exige prévia manifestação da parte antes da prática de ato decisório que lhe cause prejuízo.

4.

O ato ordinatório que comunicou a migração do processo para o sistema PJe não continha determinação expressa para manifestação sobre os cálculos periciais, não suprindo a exigência de intimação válida para impugnação.

5.

A impugnação apresentada pelo executado antes da homologação dos cálculos não foi apreciada, configurando violação ao devido processo legal, pois a decisão judicial deve examinar eventuais insurgências antes de estabilizar o montante executado.

6.

Precedentes indicam que a ausência de intimação específica sobre cálculos apresentados em execução e a homologação sem análise da impugnação caracterizam error in procedendo, ensejando a nulidade do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de cálculos em cumprimento de sentença sem a prévia intimação específica do executado para impugná-los viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula a decisão.

2.

O juízo deve apreciar eventual impugnação aos cálculos antes de sua homologação, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 04071144720198090000, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 07.10.2019; TJ-RJ, AI nº 00833918120198190000, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, 5ª Câmara Cível, j. 12.05.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Espólio de José Américo de Melo
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
(Processo nº 0050182-47.2010.8.14.0301), em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão recorrida, lançada ao ID 101812266, decretou a preclusão do direito do executado para impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, homologou tais cálculos e estabilizou o valor da execução.

Em suas razões recursais (ID 21331258), o agravante sustenta, em síntese:

(i) nulidade da decisão recorrida, pois não foi devidamente intimado para impugnar os cálculos apresentados pela contadoria do juízo antes da homologação;

(ii) violação ao contraditório, pois a homologação dos cálculos ocorreu sem a devida manifestação do agravante;

(iii) ocorrência de preclusão pro judicato, visto que os cálculos homologados incluíram valores indevidos, como juros, multa e honorários sobre valores já pagos pelo executado;

(iv) necessidade de julgamento da impugnação apresentada pelo agravante antes da homologação dos cálculos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo.

Em contrarrazões (ID 22114800), o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sob os seguintes argumentos:

(i) o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois suas razões seriam mera repetição dos embargos de declaração anteriormente opostos;

(ii) inépcia recursal, visto que o agravante fundamenta o pedido de efeito suspensivo no art. 300 do CPC, quando a concessão desse efeito deveria observar os requisitos do art. 995 do CPC;

(iii) o agravante foi devidamente intimado para impugnar os cálculos, de modo que não há nulidade a ser reconhecida;

(iv) o contraditório foi respeitado, pois a ausência de impugnação aos cálculos homologados gera a presunção de concordância com os mesmos;

(v) não houve violação ao princípio da adstrição, pois os cálculos apresentados pelo contador do juízo estão em conformidade com os valores requeridos pelo exequente.

Em decisão liminar (ID 21600951), este Relator deferiu o efeito suspensivo, suspendendo os autos do cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo, ao entender que havia incongruências no procedimento adotado, especialmente quanto à declaração de preclusão sem decisão prévia sobre a impugnação e sem a intimação das partes para manifestação sobre os cálculos do contador.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia cinge-se à regularidade da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, diante da alegação do agravante de que não foi devidamente intimado para se manifestar sobre os referidos cálculos antes da decisão que os homologou e estabilizou o valor da execução.

O agravante sustenta que
não foi intimado para impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria
, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O agravado, por sua vez, alega que houve intimação válida para impugnação dos cálculos, conforme ato ordinatório
ID 70872621
.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o referido ato não continha determinação específica para manifestação sobre os cálculos periciais, tratando-se de intimação genérica para ciência da migração do processo para o sistema PJe, sem que houvesse ordem expressa para que as partes se manifestassem sobre o laudo contábil.

Portanto, entendo que não há prova suficiente de que o agravante tenha sido devidamente intimado para impugnar os cálculos antes de sua homologação, o que configura nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 9º do CPC, que exige prévia manifestação da parte antes da prática de ato decisório que possa lhe causar prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso pelo qual o Órgão revisor está vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. 2. A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, relativamente ao débito em execução, contraria os ditames do § 1º do art. 437, do CPC e ofende o princípio do devido processo legal, configurando, ainda, o cerceamento ao direito de contraditório. 3. A desconstituição do decisum impugnado é medida que se impõe ante a existência de vício de atividade ou error in procedendo. 4. Quanto às demais teses apresentadas neste recurso, restam prejudicadas, em razão do error in procedendo do i. Juízo a quo, de forma que deve-se promover o ato processual de intimação do devedor, ora Agravante, da planilha de débito apresentada no evento 03, documento 49, para, posteriormente, a demanda executiva retomar o seu regular processamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

(TJ-GO - AI: 04071144720198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 07/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/10/2019)

Outro ponto que merece atenção é a alegação do agravante de que sua impugnação aos cálculos ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

De fato, verifica-se que, antes da homologação dos cálculos do contador, a impugnação apresentada pelo executado não foi julgada, o que revela violação ao devido processo legal, pois o juízo deveria, primeiro, decidir sobre a impugnação para, então, deliberar sobre a homologação dos cálculos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES. NULIDADE. Decisão agravada que homologou os cálculos judiciais, sob o fundamento, equivocadamente, de que não foi apresentada impugnação. Apresentação de impugnações pelas partes, não apreciadas, com inegável cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão, com retorno dos autos ao Juízo de origem para que o magistrado possa apreciar as impugnações, decidindo sobre a existência de eventual excesso de execução, não sendo possível o exame nesta sede, por configurar supressão de instância. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00833918120198190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 12/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2020)

Dessa forma, a decisão agravada deve ser anulada, para que a impugnação seja devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
, para:

Anular a decisão recorrida, restabelecendo a fase de impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença;

Determinar que o juízo de primeiro grau julgue, previamente, a impugnação apresentada pelo executado
, antes de eventual homologação dos cálculos periciais.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025